Tribunal: TJSP
Processo: 1013567-55.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Ação Monitória - Homologação de acordo e extinção do processo – Pedido de suspensão que constou da avença (art. 313, inciso II, do CPC) - Acordo não atesta satisfação do crédito e sim nova modalidade de pagamento (parcelado) - Extinção indevida - Recurso provido determinar a suspensão do processo até que se demonstre o cumprimento integral do acordo.